Tribunal: STF
Processo: RE 602917
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-21
Data de publicação: 2010-10-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. BASE DE CÁLCULO: VALOR DA OPERAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LEI 7.798/89, QUE ESTABELECE VALORES PRÉ-FIXADOS PARA O IPI. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.